Tribunal: STF
Processo: ARE 1545963
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado de Santa Catarina interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FACE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMADA (ESTADO) – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS DE ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSÊNCIA DE BURACO NA PISTA, AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLEITO DE REFORMA DE SENTENÇA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – CAUSA PRIMÁRIA E DETERMINANTE DO ACIDENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA – SEM LESÃO CORPORAL – DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM MANTIDO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. REFORMA EXCLUSIVAMENTE PARA ALTERAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. 



    Recurso da parte reclamada conhecido e parcialmente provido.”    



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, que a “decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná afronta diretamente a interpretação vinculante estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 5.492 e 5.737, que restringiram a possibilidade de Estados serem demandados fora de seus territórios, salvo nas exceções expressamente previstas na legislação”.



    Ao fim, requer a declaração de “incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado do Paraná para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos ao juízo competente em Santa Catarina.”



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais para condenar o Estado de Santa Catarina fora de seus limites territoriais. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do decisum confirmado pelo acórdão recorrido:



    “2.1 Da preliminar 



    Sustenta o Estado de Santa Catarina que a presente demanda não poderia ter sido ajuizada fora dos limites territoriais do Estado demandado, sob pena de violação ao Pacto Federativo, princípio da autonomia político-administrativa e à própria Constituição Federal, sendo que a demanda deveria ter sido ajuizada em jurisdição catarinense. 



    O art. 52, parágrafo único, do CPC, enuncia que, se o estado ou o distrito federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 



    Estabelece no caso concreto a competência concorrente entre os juízos para o ajuizamento da ação, constituindo-se verdadeira opção do seu promovente. no caso, levando em consideração que a distribuição originária do feito ocorreu na comarca do domicílio do autor, evidencia-se a competência deste juízo. Desse modo, afasto a preliminar arguida.”



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs nºs 5.492/DF e 5.737/DF, firmou entendimento no sentido de atribuir interpretação conforme a Constituição ao artigo 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu.



    Na ocasião, restou fixada a seguinte tese:



    “É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais”.



    Transcrevo, por oportuno, a seguinte passagem do voto vencedor proferido pelo Ministro Roberto Barroso nesse referido julgamento, que bem elucida a questão:



    “3. A divergência apresentada reside na interpretação do art. 52, parágrafo único, e do art. 46, § 5º, do CPC, normas questionadas em ambas as ações diretas. Os dispositivos, respectivamente, fixam a competência do domicílio do autor, nas ações contra os Estados-membros e o Distrito Federal, e do executado, nas execuções fiscais ajuizadas pelos entes públicos. Os autores sustentam que não é possível equiparar a situação dos Estados e do Distrito Federal à da União nesse ponto, porque os entes subnacionais desempenham sua atividade nos seus limites territoriais, sem que tenham uma carreira estruturada em todo o país para a sua representação judicial. Diante disso, entendem violados o contraditório e a prerrogativa de auto-organização de tais entes e apontam a abertura de um flanco para o abuso do direito processual. No que tange ao art. 46, § 5º, do CPC, acrescentam um aspecto de possível guerra fiscal, além da maior dificuldade na recuperação de créditos dos entes subnacionais.



    4. Em contraposição, os interessados e alguns amici curiae argumentam que a medida favorece o acesso à justiça do particular. Afirmam que, quanto à matéria, o Código estabelece mecanismos que possibilitam a atuação a contento das procuradorias. Defendem que as regras não extrapolam a competência federal para legislar sobre processo civil (CF/1988, art. 22, I). Nesse sentido, pedem a preservação da norma impugnada. Essa posição foi acolhida no voto do Ministro relator.



    5. Todavia, tenho que os dispositivos impugnados merecem interpretação conforme a Constituição e concluo nesse sentido por alguns motivos. 



    6. Em primeiro lugar, a atribuição dada à União para legislar sobre processo civil não pode servir de base para que se promova um desequilíbrio federativo e administrativo em detrimento dos demais entes. A CF/1988, em seus arts. 109, §§ 1º e 2º, aponta a possibilidade de a União ser demandada em todo o país. No RE 627.709, ao apreciar o tema 374 da repercussão geral, o STF entendeu que essa previsão também é aplicável para autarquias federais, em julgado que restou assim ementado:



    (...)



    7. Analisando as razões de decidir que integram o precedente mencionado, nota-se que o posicionamento se pautou na ideia de que, tal como a União, as suas autarquias possuem representação em todo o território nacional, por meio da Procuradoria Geral Federal (PGF). A mesma ratio decidendi, todavia, não pode ser estendida aos demais entes, já que as Procuradorias-Gerais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não atuam por todo o país. Tampouco há obrigação constitucional, genérica ou específica, de que os entes regionais estruturem seu serviço público além de seus limites territoriais.



    8. É certo que a prática eletrônica de atos processuais facilita a atuação à distância, mas essa possibilidade não elimina os problemas federativos decorrentes da norma impugnada. Não se pode, em tal contexto, desconsiderar a ideia de que a Justiça estadual é um componente da auto-organização do Estado-membro (CF/1988, art. 25, caput, e art. 125). A autonomia federativa resta violada ao se permitir que temas como a validade de atos normativos estaduais ou distritais, o provimento de cargos por concurso público, as relações dos respectivos entes subnacionais com seus servidores, ativos ou inativos, e outras pretensões ligadas a fatos locais sejam decididos, de forma tendencialmente definitiva, por magistrado vinculados a outra unidade federativa. 



    9. É importante frisar que tal raciocínio não questiona a independência dos magistrados ou a unidade do Poder Judiciário nacional. Todavia, é preciso que as atribuições exercidas pelos órgãos judicantes estejam em conformidade com a forma federativa do Estado brasileiro. Em questões que interfiram significativamente na gestão pública, a discussão não pode ser simplesmente alijada do Judiciário local.



    10. Em segundo lugar, a previsão questionada também traz efeito prejudicial ao avanço dos precedentes e dificulta a formação de soluções uniformes para a solução de questões locais por meio de incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR). Isso porque, ainda que determinada controvérsia de interesse local fosse resolvida por essa via no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado federativo afetado, o precedente obrigatório e qualificado firmado no incidente poderia ser desconsiderado se ação sobre o mesmo tema fosse proposta perante a Justiça Estadual do domicílio do autor, conforme a sua conveniência. Aqui não se presume, de forma alguma, que haja má-fé do requerente, mas se constata uma possibilidade sistemicamente indesejada de escolha de foro para litigar, em detrimento da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, elementos que inspiram o fortalecimento do sistema de precedentes.



    11. Ressalto, por fim, que o efeito negativo ligado ao federalismo está presente não apenas em questões judiciais, mas também em matérias administrativas no âmbito dos tribunais. Nesse ponto, destaco, especialmente, a gestão dos precatórios e das requisições de pequeno valor. Essas são atribuições que implicam grave interferência no orçamento público e que não podem ficar sujeitas, sem base constitucional expressa, a autoridades vinculadas a outros Estados da Federação. Os próprios direitos dos credores, especialmente os ligados à não preterição, ficariam em iminente risco com a pulverização de requisitórios por outros Tribunais de Justiça ao redor do país.



    12. Razões similares a essas também infirmam a validade de uma interpretação ampla do art. 46, § 5º, do CPC, sobre o foro da execução fiscal. Nesse caso, há ainda o agravante de que a disposição impugnada dificulta a recuperação de ativos em um procedimento que já apresenta baixo índice de eficiência. Não se pode esquecer, nesse contexto, que o exercício concreto e efetivo da competência tributária e a exigência dos valores devidos têm importante função socioeconômica para as finanças dos entes subnacionais, aspecto que também integra a autonomia federativa (CF/1988, art. 18, caput).



    13. Por todas essas razões, acolho o pedido subsidiário e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, de modo a restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; e ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador.”



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.527.432/CE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/12/2024; ARE nº 1.426.296/DF, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 21/08/2024; ARE nº 1.502.266/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/08/2024; ARE nº 1.497.354/PR, de minha relatoria, DJe de 20/06/2024; e ARE nº 1.422.877/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2023.



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento das mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada nesta decisão, proceda a novo julgamento do feito, como de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente